Tribunal: STM
Processo: 7000557-74.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000557-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos opostos pelo ex-
Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, para que seja mantido o Acórdão
vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros
LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES acolhiam os Embargos, para cassar o Acórdão hostilizado e
fazer prevalecer a declaração de voto do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, diante da falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação,
em face de o Acusado não ostentar mais a condição de militar da ativa e, nessa
esteira, concediam Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar e
determinavam o arquivamento do processo sem renovação.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Relator) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:37:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186694e4c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000557-74.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA E
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A reinclusão é condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial
acusatória, mas não há qualquer previsão legal de que essa configure obstáculo à
prosseguibilidade do feito executório regularmente processado. Assim, é possível o
desertor responder ao processo penal militar de conhecimento ou executório,
mesmo tendo sido licenciado pela Administração Castrense.
Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
e, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo ex-Sd Ex VINICIUS
DO NASCIMENTO MACHADO, para manter incólume o Acórdão recorrido por seus jurídicos
fundamentos.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, em 12/8/2020,
contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7001387-
74.2019.7.00.0000, que, em 4/6/2020, rejeitou a preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro José
Coêlho Ferreira, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar,
acolhida pelos Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de
Farias. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos apelos defensivo e
ministerial, para manter a condenação a pena de 8 (oito) meses de detenção, convertida em prisão.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RÉU MILITAR À
ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
PEDIDO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE.
RECURSO DEFENSIVO. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM. VIOLAÇÃO AOS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:37:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186694e4c
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DISCIPLINA E DA OPERACIONALIDADE
MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECIÕES
UNÂNIMES.
O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade
jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine
qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da
ação penal. Precedentes desta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada por
maioria.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. A
deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista
que a ausência de um integrante pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
Em que pese a existência de precisão legal apta a conferir tratamento processual
penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM, a teor da
regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II,
alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por razões de
política criminal ao desertor que vier a ser licenciado do serviço militar. Precedentes
desta Corte Castrense.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não
habilitam o julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse
entendimento, dispõe a súmula nº 3 do STM que não se reconhece o estado de
necessidade no crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de
provas.
O tipo incriminador previsto no art. 187 do CPM não configura ofensa aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Essa norma penal proibitiva coaduna-se
com a disciplina e a operacionalidade inerentes à caserna, tornando-se
imprescindível diante da importância do cumprimento do múnus militar. Precedente
do STM. Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisões unânimes.".
No voto vencido (evento 26 da Apelação), o Ministro Lúcio Mário de Barros Góes acolheu a
preliminar suscitada de ofício pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
O Acórdão (evento 29 da Apelação) foi publicado em 15/7/2010 (evento 31 da Apelação), intimando-
se o Ministério Público Militar em 15/7/2020 (evento 36 da Apelação) e a Defensoria Pública da
União em 25/7/2020 (evento 37 da Apelação).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 12/8/2020 (evento 38 da Apelação).
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma do Acordão recorrido, com base no entendimento
suscitado pelo Ministro José Coêlho e disposto no voto do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, que
foram acompanhados dos Ministros Luis Carlos Gomes Mattos e Marco Antônio de Farias, para
declarar a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
A Ministro-Relator, em 14/8/2020, admitiu os presentes Embargos, por serem tempestivos e
preencherem os pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(evento 5).
Em impugnação (evento 9), o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto De Bortolli,
manifestou-se pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado, para que seja mantido o Acórdão
desta Corte Castrense, que negou provimento à Apelação nº 7001387-74.2019.7.00.0000 e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:37:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186694e4c
manteve a condenação do ex-Sd Ex VINÍCIUS DO NASCIMENTO MACHADO, pelo crime militar de
deserção, nos termos da Sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 7000091-
94.2019.7.03.0303/RS.
Vieram-me os autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
A divergência aqui arguida diz respeito à existência de condição de prosseguibilidade no delito de
deserção.
Insurgiu-se o ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO contra o Acórdão desta Corte, de
4/6/2020, que, nos autos da Apelação nº 7001387-74.2019.7.00.0000, rejeitou, por maioria, a
preliminar arguida de ofício pelo Ministro José Coêlho Ferreira de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, e, no mérito, negou provimento ao Apelo
defensivo.
No voto vencido (evento 26 da Apelação), o Ministro Lúcio Mário de Barros Góes acolheu a
preliminar suscitada de ofício pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº 143-
81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo penal
militar, mesmo após licenciamento concedido pela Administração Castrense.
Na espécie, consoante destacado em Impugnação da PGJM (evento 9), da lavra do Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto De Bortolli, "uma vez instaurada a persecução penal, o
que pressupõe, necessariamente, que o réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia -
portanto, estava legitimado a responder ao processo quando da sua instauração - a ação penal
somente pode ser estancada com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de sua
extinção, conforme elencadas no Código de Processo Penal ".
Convém destacar que, em 11/7/2019, data do recebimento da Denúncia pelo juízo a quo, todas as
condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, porque,
na ocasião da instauração da Ação Penal Militar, o réu possuía a condição de militar (evento 1,
documento 2 da APM).
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a inexistência de tal condição,
basta notar ter-se procedido a sua regular reinclusão em 5/7/2019, providência indispensável para o
oferecimento da competente Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva,
seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a incapacidade
definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as infrações anteriormente cometidas.
Igual raciocínio aplica-se àquele que foi regularmente processado, sendo licenciado em razão da
conclusão de tempo obrigatório de serviço militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:37:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186694e4c
Tal como colocado, a Súmula nº 12 desta Corte encontra-se em perfeita consonância com o
entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de militar somente para a propositura
da ação penal, e não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a
continuidade do processo. Observe-se:
STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR
DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade
é a reversão ao serviço ativo.
Nesse diapasão, destaco entendimento delineado pela Primeira Turma da Suprema Corte Federal,
consoante voto do Ministro Alexandre de Morais, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o
desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do
crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso
prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens
jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o
acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o
organismo militar, em parcela significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo
consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018,
isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018." (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Morais, julgado em 29/3/2019). (Grifo Nosso.).
Sobre o tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO.
POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar, comete o crime de
deserção o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da
consumação do delito e do oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a
condição de militar, podendo, assim, ser sujeito ativo do crime de
deserção. 3 . A superveniente exclusão das fileiras militares, por fatos
diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação de
ausência de condição de procedibilidade. 4. A exclusão do paciente das fileiras
do Exército ocorreu quando já estava consumado o crime de deserção. (....) Não há
irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem na exclusão do militar das
fileiras do Exército, após a consumação do delito. (....) Não há a alegada falta de
justa causa (Precedente do Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega
provimento. (RHC 24.607/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
23/3/2010, DJe de 12/4/2010) (Grifo nosso.).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:37:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186694e4c
Ressalto ser, para fins de oferecimento da Denúncia, a reinclusão do trânsfuga condição de
procedibilidade nos delitos de deserção. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status
de militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de
prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão diante da necessidade de a Administração
Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a se ausentar, haja vista a
possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de doença grave.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador que não se imiscui
com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição
de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa qualidade, uma vez que a
superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de serviço militar
obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual.
Dessa forma, indubitável ser a reinclusão condição de procedibilidade para o oferecimento da
Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que tal condição configure obstáculo à
prosseguibilidade do feito regularmente processado.
Ex positis, conheço dos Embargos opostos pelo ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO e os
rejeito, para que seja mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000557-
74.2020.7.00.0000

VOTO VENCIDO

Como é do conhecimento de todos, filio-me à corrente, atualmente minoritária
neste Tribunal, que julga que a perda da condição de militar inviabiliza a
instauração ou o prosseguimento do processo de Deserção em qualquer fase
em que este se encontre.

Sublinho que me abstenho de tecer considerações sobre se é boa ou má a
legislação que sustenta esse entendimento: a uma porque, pelo menos a
meu aviso, não é o processo lugar para porfias jurídicas; e, a duas, porque,
como Magistrado, cumpre-me tão-só o exercício da jurisdição, ou seja, dizer o
direito no caso concreto.

Nessa perspectiva, assento que, até que sobrevenha legislação que ampare
o posicionamento hoje majoritário no Plenário, persevero entendendo que o
status de militar da ativa é condição sine qua non para que o agente figure no
polo passivo do processo de Deserção ou continue nesse polo quando o
processo já estiver em andamento, inclusive na sua fase executória.

E, concessa venia, não se diga que, com isso, estar-se-ia criando exigência
estranha ao ordenamento processual penal militar, uma vez que, à luz de uma
correta interpretação lógico-sistemática dos dispositivos do Código de
Processo Penal Militar e da legislação correlata que se aplica à espécie, a
conclusão a que se chega é exatamente outra, qual seja: a lei sempre exigiu - e
ainda exige - a condição de militar da ativa para que possa o agente figurar no
polo passivo do processo de Deserção ou continuar nesse polo quando o
processo já estiver em andamento, qualquer que seja a sua fase.

Friso - para acentuar apenas o imprescindível - que, como ressai com
clareza meridiana da dicção do § 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal
Militar, a reinclusão do desertor - entenda-se: a retomada do seu status de
militar - é condição da própria Ação Penal Militar, vale dizer, é condição que
legitima o agente para figurar no seu polo passivo; e, à evidência, a
circunstância de o legislador apenas apontar a " incapacidade definitiva",
para o não implemento dessa condição, tem como causa a notória
impossibilidade da ocorrência de qualquer outra nesse momento específico da
persecução penal latu senso.

Ademais, com a máxima vênia, entendo que não cabe falar que a mantença da
exigência do status de militar durante a Ação Penal Militar constitui "
ativismo judicial" ou algo do mesmo gênero, uma vez que, na oportunidade da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
edição do CPPM e no passado não remoto, manso e pacífico era o entendimento
legal de que o Acusado por crime de Deserção não podia ser licenciado das
Forças Armadas senão após superada a sua situação de sub judice, seja pela
via da sua absolvição, seja pelo cumprimento da pena que lhe foi imposta por
força da sua condenação; e daí, por óbvio, a inexistência na legislação de
qualquer dispositivo que trate de condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar e de outras e recentes quejandas de valor apenas aparente para
disciplinar o processo penal militar no caso de crime de Deserção.

Por outro lado, observo que - ao ditar no precitado artigo do CPPM que o
agente do crime de Deserção ficará livre do processo na hipótese de ser
julgado incapaz definitivamente para o Serviço Militar - o legislador
manifestou claramente o desinteresse do Estado em punir aquele que não mais
reunisse os predicados para retomar o status de militar da Ativa das Forças
Armadas.

Nessa esteira, impõe-se, até como consectário obrigatório, a indagação sobre
qual seria o interesse do Estado em punir o agente do crime de Deserção que,
ainda que por razão outra, viesse a perder o status de militar da Ativa, sem
chance de recuperá-lo, no curso da Actio em Juízo; e, à evidência, a resposta
cabível no ponto, até como homenagem à harmonia lógica do sistema penal
militar, é somente uma: NENHUM.

Diante disso, também por esse aspecto, é mandatório concluir que a Ação
Penal Militar, ora sob foco, padece da falta de outra condição geral para
legitimá-la, qual seja, a do interesse de agir.

Peço licença para lembrar que já disse alguém que, para que se possa conhecer
verdadeiramente qualquer fenômeno físico, social ou de qualquer outra
natureza, é indispensável investigá-lo a partir da sua causa primeira ( René
Descartes, no seu célebre Discurso Sobre o Método).

À luz dessa preciosa lição, tenho, pois, que, para a exata compreensão da
questão sob foco, não se pode deixar de perquirir a própria existência do
processo de Deserção - com todo o seu rito diferenciado e especial - e a
singular natureza do bem jurídico que tal delito busca tutelar -, qual seja, o
Serviço Militar.

Sem dúvida, pelo menos a meu sentir, vale a pena tentar encontrar, no vértice,
as respostas certas.

Lembro, adiante, que a matéria sub examine encontrava-se de há muito
pacificada no âmbito do Superior Tribunal Militar e na órbita da Suprema Corte,
por razões expostas em incontáveis precedentes e, na atualidade, em alguns
votos vencidos, como, especialmente, o da lavra do Ministro Marco Antônio de
Farias, proferido na Apelação nº 61-37.2016.7.02.0102/SP, do qual destaco

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
o seguinte fragmento, que, inclusive, impende adotar como razão adicional de
decidir, i n verbis:

"Os oficiais desertores são agregados e assim permanecem durante
todo o trâmite processual. Nesse sentido, a exordial acusatória é
recebida e o processo sobrestado até a apresentação voluntária ou
a captura do agente - art. 454, §§ 3º e 4º, do CPPM. As praças com
estabilidade desertoras também são agregadas - art. 456, § 4º, do
CPPM - e, após a apresentação voluntária ou a captura, são
revertidas à Força respectiva. Sendo a peça pórtico recebida, assim
permanecem até o trânsito em julgado do processo e o
cumprimento de eventual pena - art. 457, § 3º, do CPPM. Assim,
durante o período de trânsfuga, os desertores, oficiais e praças com
estabilidade, continuam militares da ativa e, nessa condição,
respondem aos regulamentos disciplinares e ao CPM.

Por outro lado, a praça sem estabilidade é excluída ao desertar,
tornando-se requisito essencial que, após a sua capturada ou a sua
apresentação, readquira o status de militar da ativa - art. 457, §§
1º, 2º e 4º, do CPPM -, igualando-se, no tocante a essa condição,
em relação aos demais agentes oficiais e praças com estabilidade.
Para isso, impõe-se a sua aptidão para o Serviço Militar em
inspeção de saúde, pois não se poderia condenar a praça sem
estabilidade na condição de civil, uma vez que seria
desproporcional na escala de responsabilidade traçada pelo
legislador de outrora. Com efeito, a Lei Penal Militar tratou a praça
sem estabilidade desertora - em relação aos oficiais e praças com
estabilidade e quantos aos aspectos ressaltados - de forma
específica e proporcional.

Ademais, há de se considerar o princípio de 'utilidade' no crime de
deserção, verdadeira condição da ação, na espécie de interesse em
agir do Estado. Em quase todos os crimes propriamente militares
(v.g. a Insubordinação - art. 166 e o Abandono de Posto - art. 195
do CPM), ninguém questiona que se possa condenar o agente,
militar na data dos fatos, mas civil na do julgamento. Todavia, na
deserção é diferente. Isso porque, se a legislação processual e a
penal militar são especiais em relação à Comum, a concernente à
deserção é ainda mais peculiar.

Isso ocorre em razão do CPPM, apenas no caso de deserção, exigir
a aptidão para o Serviço Militar e a presença na ativa do agente
não estável. O Estado quer, além da punibilidade, a 'utilidade' da
persecução penal acoplada à efetividade administrativa, ou seja,
poder exigir do agente, apto em inspeção de saúde, o cumprimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
do restante do Serviço Militar.

Os demais crimes propriamente militares não têm esse nexo de
dependência em relação ao Serviço Militar. A tipificação do crime
de deserção é mais ampla, pois não se limita à conduta do agente,
exigindo o seu aproveitamento para o Serviço Militar. Essa
condição - encontrar-se apto para cumprir o seu dever
constitucional para com o Serviço Militar - inexiste ao se condenar
nos demais crimes propriamente militares.

A aptidão e a condição de militar da ativa inexistem por
preciosismo do legislador ou do Poder Judiciário, tampouco para
ser reduzida, sem explicação plausível, ao momento do recebimento
da denúncia.

O condenado por deserção e sem condições de servir - inapto ou
foragido - não traz resultado útil ao Estado. Não haveria qualquer
sentido de o CPPM exigir a reinclusão à ativa apenas para receber
a denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Fosse assim,
então inexistiria nexo em criar norma tão peculiar somente para a
deserção e a sua principal 'utilidade' não teria efeito - o
cumprimento do restante do Serviço Militar. O objetivo é bem mais
amplo do que se fixar efeitos nesse isolado ato processual - o
recebimento da denúncia -, como sustenta a atual corrente
prevalente.

Numa visão de 'utilidade', a aptidão em inspeção de saúde e a
presença do desertor sem estabilidade têm por fim tornar exigível a
conclusão do Serviço Militar, alcançando a eficiência do Poder
Executivo - Forças Armadas.

A medida envolve interesse da Defesa e da Mobilização Nacionais.

Reforço que a finalidade da tipificação do crime de deserção difere
dos demais, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição
moral da condenação, havendo requisito mais estratégico: 'fazer o
agente completar o Serviço Militar e compor a Reserva
Mobilizável'.

Seguindo-se a corrente 'tradicional' nas referidas ações, pelo
menos permanece o termo de deserção que autoriza a captura, até
o limite da idade - art. 132 do CPM -; evita-se a condenação de réus
civis à revelia, sem conhecer as respectivas aptidões para o Serviço
Militar; o agente fica impedido de obter o certificado, o qual atesta
o cumprimento das obrigações constitucionais, incluídos outros
direitos decorrentes; a prescrição da pretensão executória não

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
ganha espaço; e, ao ser submetido a processo, ainda poderá
cumprir pena.

Ademais, se o termo de deserção contiver longa data, isso servirá
de instrumento coativo aos demais jovens ao observarem que,
mesmo decorridos anos, o trânsfuga poderá ser preso para cumprir
o seu dever, sem que o Estado suporte a indesejada prescrição da
pretensão executória.

Essa opção do legislador e da jurisprudência, consolidada no STF,
tem sentido, pois se encaixa perfeitamente aos momentos cruciais
de Mobilização. O Estado não pode, mesmo sem estar em guerra,
dispender meios processando e julgando réus civis inaptos para o
Serviço Militar ou os possuidores de Certificado de Reservista. Pelo
contrário, deve-se incentivá-los ao invés de submetê-los a um
processo por deserção, o qual apenas teria sentido se aquele réu
estivesse sendo compelido a cumprir o seu dever ainda pendente,
ou seja, integralizar a sua formação no SMI.

Detecta-se, muitas vezes, inexistir interesse da Administração em
manter desertores 'problemáticos' na ativa enquanto acusados.
Contudo, essa visão é imediatista, sem considerar a complexidade
do Serviço Militar, da Defesa e da Mobilização Nacionais. Os
desertores permanecem nos seus quartéis até o trânsito em julgado
e o cumprimento de eventual pena para, então, serem conhecidos
os aspectos morais envolvidos na deserção. O tipo de certificado
expedido será conforme essa avaliação de mérito.

Consolidado o entendimento da atual corrente prevalente, há
muitas variáveis indesejáveis que se mostrarão com o tempo,
redundando em discussões jurídicas e administrativas
intermináveis. Sabe-se que o legislador de outrora,
sistematicamente, redigiu as normas de forma a evitar essas
desvirtuações.

Vale lembrar que o bem jurídico tutelado abrange o Dever e o
Serviço Militares e, diante das circunstâncias apresentadas (militar
licenciado do Serviço Militar no curso da APM), uma provável
sanção penal imposta pela JMU tornar-se-á inócua, pois não
atenderá ao fim legal previsto, bem como se iniciarão alguns
percalços acerca da pretensa execução da pena.

Foca-se, muitas vezes, na questão de se condenar o agente e de
evitar, sob o aspecto da prevenção (especial e geral), a impunidade,
enquanto que, para o escopo da lei, o real interesse, apenas nesse
crime, é ter o agente criminoso condenado, mas, também, apto a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
cumprir integralmente o SMI, em consonância com o disposto no
art. 80 do RLSM. Afastam-se da tutela penal, nessa esteira de
"condenação útil", os incapacitados, os licenciados e os trânsfugas -
estes últimos enquanto houver pendência quanto à sua captura ou
à apresentação voluntária. Assim, a chave mestra que revela o tipo
penal da deserção é o agente ainda ser mobilizável e não apenas
ser condenado.

Observe-se que são fatores inconciliáveis às OM abrirem mão
desses soldados, ainda que problemáticos, e a correspondente
persecução penal pelos crimes de deserção conduzida pelo Órgão
Ministerial. A Administração Militar é legalmente obrigada a
suportar a presença de indivíduos arredios ao Serviço Militar,
justamente por considerar a vastidão continental do país, o qual,
envolvido em situação de real embate, necessitará de todos os
mobilizáveis disponíveis.

Deve-se consignar, ainda, que a nova proposta de CPM e de CPPM
prevê o julgamento monocrático quando o agente for civil. Fruto do
entendimento da atual corrente prevalente, admitir-se-ia, no mais
castrense dos crimes, ex-militares (civis) sendo julgados pelo Juiz-
Auditor monocraticamente. Enquanto isso, os militares (na ativa)
sem estabilidade seriam julgados pelo CPJ.

Há um plus, pois o Estado não se contenta apenas com a
retribuição moral da condenação, havendo também requisito
estratégico - fazer o agente completar o Serviço Militar e compor a
Reserva Mobilizável.

Enquanto foragido, as condições de aproveitamento para Serviço
Militar, não apenas físicas, mas também morais, não são
conhecidas. Daí porque o certificado, se for o caso, será
discricionariamente concedido depois do trânsito em julgado da
APM. O fato de o agente ser condenado ou absolvido não define o
certificado a ser recebido, mas sim os fundamentos da Decisão
judicial e os dados disponíveis para a Administração Militar.".

Mas, mesmo que se reconheça a suficiência do quanto exposto nessa
Declaração de Voto do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
para não deixar sequer dúvida de que a condição de militar da ativa é, em
qualquer hipótese, condição essencial da Ação Penal Militar no crime de
Deserção, não há de constituir demasia trazer a lume os precedentes do
Supremo Tribunal Federal, os quais, firmemente, apontam nesse mesmo
sentido.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência da condição de
procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida." (
Habeas Corpus n° 90.838/SP, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, julgado em 14/10/2008).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção
(art. 187 do código penal militar). Incapacidade para o serviço
militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. Extinção da punibilidade. I - Com o reconhecimento
da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a
condição de militar é requisito para o exercício da pretensão
punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457, §
2º do CPPM, não há justa causa para a execução. II - Ordem
concedida." ( Habeas Corpus n° 90.672/SP, Relator Ministro
Joaquim Barbosa, julgado em 3/2/2009).

"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO
PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR
DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO
DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO,
P A R A E F E I T O D E V Á L I D A I N S T A U R A Ç Ã O E / O U
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A
JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO
- INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL
INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO." ( Habeas Corpus n° 103.254/PR, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 29/6/2010).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL
PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PACIENTE CONDENADO PELA
JUSTIÇA CASTRENSE POR DUAS VEZES. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO PROLONGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
ILEGAL DO SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM
JURIDICAMENTE PROTEGIDO. SOLTURA DO PACIENTE. PEDIDO
PARCIALMENTE PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se
comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir
direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a
concessão da ordem. 2. Expedido alvará de soltura em decorrência
de decisão proferida no julgamento de apelação criminal, fica
prejudicado, no ponto, o presente habeas corpus. 3. É inviável a
desincorporação de praça não estável que esteja 'sub judice', o que
justifica o prolongamento extraordinário do tempo de serviço
militar. Precedentes. 4. Ordem parcialmente prejudicada e, na
parte conhecida, denegada." ( Habeas Corpus n° 99.445/RS,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 28/9/2010).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício." (
Habeas Corpus n° 108.197/PR, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 13/12/2011).

"Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário que impugna acórdão do Superior Tribunal Militar,
assim do: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. Licenciado o militar
que responde a processo por crime de deserção, a ação penal é
considerada prejudicada, por manifesta perda da condição de
procedibilidade, pelo que deve ser determinado o seu arquivamento
em definitivo sem renovação, com base na Súmula n° 12 desta
Corte. 2. O recurso de embargos de declaração que não atende ao
pressuposto essencial disposto no art. 542 do CPPM não deve ser
conhecido. Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime. (fl.
181) No apelo extremo, interposto com base no artigo 102, inciso
III, alínea 'a' do permissivo constitucional, sustenta-se que o
acórdão recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição
Federal. Em suas razões, o Ministério Público Militar alega que
denunciou o recorrido pela suposta prática do crime de deserção,
tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar. No entanto, o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
Juízo do primeiro grau, ao ter notícia do licenciamento do suposto
desertor, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em
razão da ausência da condição de procedibilidade da ação penal
Sustenta-se que o Superior Tribunal Militar, ao manter a decisão
extintiva do processo, em razão da perda da qualidade de militar da
ativa, violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da ação
penal pública, previsto no artigo 129, inciso I, da Constituição
Federal, porque criou condição de propositura não prevista na
legislação processual penal militar. Pugna, finalmente, pela
reforma do acórdão e conseqüente prosseguimento da ação penal
intentada contra o recorrido. (...) É o relatório. Decido. Não assiste
razão ao agravante. Verifico que, na espécie, a Corte castrense
decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal que se consolidou no sentido de que a qualidade
de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito.
Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC
90.838/SP, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009;
HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ
1°.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 15.2.2012, restando este último assim
ementado: 'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício.'
Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento
ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, 'b', do CPC)." (
Recurso Extraordinário com Agravo n° 705.741/DF, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21/2/2013).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO
PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS
PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Esta
Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição
parcial é de cinco dias entre a conclusão dos autos ao juiz-auditor
corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal
Militar. Precedentes. II - A jurisprudência desta Corte se consolidou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito. Precedentes. III - Ordem
concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que
deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da
ação penal." ( Habeas Corpus n° 115.754/RJ, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, julgado em 19/3/2013).

"AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais
contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto
com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República contra julgado do Superior Tribunal Militar: 'EMBARGOS
INFRINGENTES. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
S E R V I Ç O A T I V O . A U S Ê N C I A D E C O N D I Ç Ã O D E
PROCEDIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A condição de
militar é pressuposto do prosseguimento da ação penal pelo crime
de deserção. O licenciamento do militar do serviço ativo, afeta a
sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual.
Se o Estado-Administração, através da discricionariedade que lhe é
peculiar, renunciou ao direito de impor ao soldado que cumpra o
serviço militar obrigatório, demonstra a ausência de interesse de
que seja preservado o bem jurídico tutelado pela norma que se
subsume ao art. 187 do CPM. Embargos rejeitados. Maioria. 2. O
Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado o art.
129, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que 'o
acórdão violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da
ação penal pública, previsto no artigo 129, inciso I, da Lei Maior, ao
transformar uma condição de propositura da ação penal em
condição de prosseguibilidade [sic] da sua tramitação, sem
qualquer amparo legal' (fl. 286). 3. (...) 7. Ademais, a decisão
recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, no sentido de que a condição de militar é condição de
procedibilidade para processamento do feito no crime de deserção:
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício'
(HC 108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe 15.2.2012). 'EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL MILITAR CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de
procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida' (HC
90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2009). No
mesmo sentido: HC 90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC 115.754, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC
103.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
13.4.2011. 8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, §
4ª, inc II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1°, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)." ( Recurso
Extraordinário com Agravo n° 788.708/DF, Relatora Ministra
Cármen Lúcia, julgado em 18/2/2014).

"HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO ANTE A
INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE CRIME. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ-AUDITOR.
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS MEDIANTE PROCEDIMENTO
DE CORREIÇÃO PARCIAL INSTAURADO VIA REPRESENTAÇÃO
FORMALIZADA PELO JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR. ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE DO MAGISTRADO E DE OFENSA À COISA
JULGADA, BEM ASSIM DE NÃO RECEPÇÃO ARTIGO 498, ALÍNEA
'a', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTE
D E S T A C O R T E N O S E N T I D O D A A D E Q U A Ç Ã O D O
PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL SOMENTE QUANDO
SE CUIDAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. Decisão: Trata-se de habeas
corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do
Superior Tribunal Militar, proferido na Correição Parcial n.
0000221-68.2011.7.11.0011-DF (...) É o relatório. Decido. (...) In
casu, a decisão proferida pelo Juiz-Auditor, que acolheu a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
proposição do Ministério Público Militar, tem como fundamento a
não concretização, pelo paciente, do tipo previsto no artigo 187 do
Código Penal Militar - Crime de Deserção -, e, por isso, não se tem
em conta a existência de error in procedendo, o que impede o
desarquivamento do inquérito policial militar. É dizer, a correição
parcial não se presta à correção de eventual error in judicando.
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal, o qual
transcrevo, como reforço argumentativo: No caso não há qualquer
error in procedendo a ser sanado, encontrando-se a decisão que
determinou o arquivamento em consonância com o entendimento
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do
crime de deserção mas, também, para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3°, do Código de Processo
Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar, em razão da
exclusão do paciente do serviço ativo no período de graça (ainda
que por erro da administração), impede o prosseguimento da
persecução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade.
No caso, como em observou o Ministério Público Militar, não há
justa causa para o oferecimento da ação penal, pois o paciente foi
excluído um dia antes do término do prazo de ausência injustificada
para a consumação do delito (12 de junho de 2011). Em resumo,
não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há 'condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes'. [...] Esse
também é o entendimento de Célio Lobão: 'na deserção, a
qualidade de militar da ativa é condição especifica de
procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando
para inatividade ou retornando à condição de civil, o fato - a
ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de
deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o
processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da
sentença condenatória transitada em julgado.' Ex positis, concedo
parcialmente a ordem, para que se restabeleça a decisão que
determinou o arquivamento do inquérito policial militar." ( Habeas
Corpus n° 113.088/DF, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
17/4/2015).

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO.
ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO
DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural dos
crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento
da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal
Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército
por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas
Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401." ( STF - HC nº 149092H /DF, Relator
Ministro Luiz Fux, julgado em 27/2/2018).

Nessa mesma linha vinha decidindo o Superior Tribunal Militar, salientando-se,
a título de referência, os precedentes a seguir alinhados e representativos do
seu entendimento ao longo de décadas.

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. A qualidade de militar da ativa é
condição de procedibilidade nos processos pela prática do crime de
Deserção. Destarte, tendo sido o denunciado excluído das Forças
Armadas, não há como conhecer do Recurso, na medida em que
qualquer manifestação sobre a regularidade ou não da Denúncia
fatalmente se mostraria inócua. Recurso não conhecido. Concessão
de Habeas Corpus de ofício para trancar a IPD, determinando, em
conseqüência, seu arquivamento. Decisão unânime." ( Recurso
Criminal n° 2004.01.007150-3/RJ, Relator Ministro Max
Hoertel, julgado em 26/10/2004).

"DESERÇÃO. LICENCIAMENTO. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA EXECUTAR A PENA. Desertor condenado que,
após recorrer da sentença, vem a ser licenciado do serviço ativo,
gerando prejudicialidade ao apelo interposto. Com o arquivamento
do feito, desaparece a justa causa para execução da pena. Ordem
de Habeas Corpus concedida de ofício para tornar sem efeito a
condenação imposta ao desertor e determinar o arquivamento dos
autos. Decisão unânime." ( Apelação n° 50.322-8/RJ, Relator
Ministro Henrique Marini de Souza, julgada em 22/2/2007).

"EMENTA: DESERÇÃO. PRELIMINAR. MILITAR LICENCIADO DO
SERVIÇO ATIVO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. Soldado
excluído do EB em virtude de concessão de ordem em mandado de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
segurança. Ausência de condição de procedibilidade. Não-
conhecimento do recurso defensivo. Concessão, de ofício, de ordem
de habeas corpus para anular o processo. Decisão majoritária." (
Apelação n° 50.688-0/PR, Relator Ministro José Alfredo
Lourenço dos Santos, julgada em 30/9/2008).

"EMENTA. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO
DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. LIMINAR CONCEDIDA PARA IMEDIATA LIBERDADE. O
Paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 187 do
CPM. Após o trânsito em julgado do Aresto, quando requisitado à
OM para fins de ciência da Decisão, a Unidade informou sobre o
seu licenciamento, ocorrido antes do julgamento do apelo. Pacífica
a jurisprudência da Corte Castrense de que, no crime de deserção,
quando o agente não mais preserva a condição de militar em
atividade, a ação carece de condição de procedibilidade. Possível a
concessão do presente Habeas Corpus pelo Tribunal, pois, ao julgar
a Apelação, não tinha conhecimento do licenciamento, o que retira
sua condição de autoridade coatora. Ordem concedida para anular
o Acórdão que condenou o Paciente pelo crime de deserção.
Unânime." ( Habeas Corpus n° 29-48.2009.7.00.0000/DF,
Relator Ministro Rayder Alencar da Silveira, julgado em
1/10/2009).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LICENCIAMENTO
NO CURSO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
AUSÊNCIA. SÚMULA N° 12 DO STM. APLICAÇÃO. Licenciamento
de militar respondendo a processo por deserção. Ausente
pressuposto essencial ao prosseguimento regular do feito. Uma vez
perdida a qualidade de militar por haver procedido ao
licenciamento da praça sem estabilidade, retira-se a condição
objetiva de procedibilidade da ação. Em se tratando de crime de
deserção, tem-se ser imprescindível, segundo sobejado acervo
jurisprudencial, manter o acusado a condição de militar da ativa
para se ver processado. Inteligência da Súmula n° 12 do STM.
Recurso negado, decisão majoritária." ( RCE n° 28-
94.2009.7.01.0401/RJ, Relatora para o Acórdão Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em
8/4/2010).

"Recurso em Sentido Estrito. Deserção. Negado seguimento ao
Apelo Ministerial. Licenciamento de militar respondendo a
processo por deserção. Ausente condição essencial ao
prosseguimento regular do feito. Trancamento de ação penal.
Preliminar de extinção do feito suscitada pela Procuradoria-Geral

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
da Justiça Militar. Exclusão do serviço ativo de militar,
respondendo a processo por deserção, ultrapassa mera
irregularidade administrativa; consistindo em vício de formalidade
essencial ao prosseguimento do processo, haja vista suprimir a
condição de militar antes do trânsito em julgado. Concessão de
Habeas Corpus de ofício para anular o feito a partir da Sentença
prolatada, sem renovação, com o conseqüente arquivamento dos
autos. Preliminar de extinção do feito suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar acolhida, parcialmente. Decisão unânime." (
Recurso em Sentido Estrito n° 61-96.2010.7.03.0303/RS,
Relator Ministro Raymundo Nonato de Cerqueira Filho,
julgado em 21/10/2010).

"EMENTA: CRIME DE DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
ACUSADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. Como é cediço e consoante
particularmente dispõe a Súmula n° 12 do Superior Tribunal
Militar, a condição de procedibilidade da persecutio criminis in
judicio, nos casos de Deserção, é que o Acusado seja militar da
ativa. Hipótese em que o Acusado, em face de ter sido licenciado
das fileiras do Exército, deixou de ser militar, restando, pois,
ausente tal condição de procedibilidade. Concessão de Habeas
Corpus de ofício para anular o Processo ab initio, determinando, em
conseqüência, o seu arquivamento. Unânime." ( Apelação n° 16-
93.2009.7.05.0005/PR, Relator Ministro Renaldo Quintas
Magioli, julgada em 5/4/2011).

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LICENCIAMENTO DO
MILITAR DO SERVIÇO ATIVO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
RECURSO PREJUDICADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O licenciamento do serviço
ativo de militar respondendo a processo de deserção constitui
ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do
recurso, ensejando a perda do seu objeto. Acolhida a preliminar de
não conhecimento do feito por falha da condição de procedibilidade
para o prosseguimento do feito, conforme reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal Militar." ( Apelação n° 197-
63.2011.7.07.0007/PE, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, julgada em 27/2/2013).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa

"EMENTA: CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELAÇÃO
DA DEFESA. DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE
OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL
MILITAR. FALTA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE
PARA A CAUSA E PARA O PROCESSO. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR. I -
A desincorporação do militar das fileiras do Exército Brasileiro
suprime condição de procedibilidade da ação penal militar pelo
crime de deserção, mesmo estando em trâmite recurso de apelação
no Superior Tribunal Militar. II - Preliminar, de ofício, de não
conhecimento do Apelo defensivo, tendo em vista a ausência
superveniente de pressuposto subjetivo para a admissibilidade do
recurso. III - Concessão de habeas corpus de oficio, para trancar a
ação penal militar, com fundamento nos arts. 466 e 467, alínea
'c', ambos do CPPM, por falta de justa causa. Preliminar de não
conhecimento acolhida e trancamento da Ação Penal militar por
habeas corpus de ofício. Decisão majoritária." ( Apelação n° 108-
16.2013.7.12.0012, Relator Ministro José Coêlho Ferreira,
julgada em 24/10/2014).

"APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO
FEITO SEM RENOVAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
CONCESSÃO. O presente feito carece de condição de
procedibilidade, devendo ser reconhecida, preliminarmente e de
ofício, a ausência de formalidade essencial à sua continuidade. O
processamento do crime de deserção só é possível quando o
acusado mantém o status de militar da ativa, característica
fundamental para a persecução penal. Perdida a qualidade de
militar pelo agente, não remanesce interesse em recompor a
violação contra o serviço e os deveres castrenses. A concessão de
Habeas Corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença, que
condenou o ex-militar pela prática do crime de deserção, com
fulcro no art. 467, alínea 'e', do CPPM, é medida que se impõe.
Recurso Prejudicado. Decisão por maioria." ( Apelação n° 108-
54.2011.7.03.0103/RS, Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 18/12/2014).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. AÇÃO PENAL
REGULARMENTE INSTAURADA. PERDA SUPERVENIENTE DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO
PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO DO ATO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa
PELA DPU. A ação penal decorrente da prática do delito de
deserção, conforme entendimento consolidado desta Corte por
meio da Súmula n° 12, exige a condição de militar do agente para
figurar no polo passivo da relação processual penal, conforme se
verifica do artigo 457 e seus §§ 1º, 2º e 3º, do CPPM. Embora esses
dispositivos se refiram à aptidão de saúde do desertor para sua
reinclusão e a conseqüente instauração do processo, o legislador
expressou o entendimento no § 2º do referido dispositivo de que a
inaptidão por incapacidade definitiva o isenta do processo,
determinando, por conseqüência lógica, o seu arquivamento. Por
essa razão, não há de falar em violação do artigo 129, inciso I, da
CF, conforme precedente da Excelsa Corte. Configurada a ausência
de interesse da lei em manter sub judice o agente inapto para o
serviço militar obrigatório. Uma vez licenciado das fileiras da
Força, por meio da discricionariedade da autoridade administrativa
militar, o acusado não mais se sujeita à ação penal militar de rito
especial, ainda que seu desligamento seja superveniente à
instauração do processo. Ratificada a liminar que suspendeu o
curso da ação penal e, no mérito, concedida a ordem para trancá-la
por manifesta perda de objeto. Decisão por maioria." ( Habeas
Corpus n° 217-65.2014.7.00.0000/DF, Relator Ministro
William de Oliveira Barros, julgado em 19/2/2015).

"EMENTA: DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE
OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DO
PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A CAUSA E PARA O
PROCESSO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR. I - A simples verificação de
que o apelante foi desincorporado das fileiras do Exército Brasileiro
suprime a condição de procedibilidade da ação penal militar,
mesmo estando em trâmite recurso de apelação nesta Instância
superior. II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Apelo
defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a
perda do objeto da Apelação por ilegitimidade de parte, haja vista
que o apelante passou a ostentar o status de civil. III - Concede-se
habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal militar, com
fundamento nos arts. 466 e 467, alínea 'c', tudo do CPPM, por falta
de justa causa. Preliminar de não conhecimento acolhida e
trancamento da ação penal militar por habeas corpus de ofício.
Decisão majoritária." ( Apelação n° 172- 60.2012.12.0012/DF,
Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgada em
22/4/2015).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/09/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b5aeaaa

É o quantum satis.

Posto isso.

Acolho os Embargos para, cassando o Acórdão hostilizado, fazer prevalecer
a declaração de voto do Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes "de falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade" da Ação, em face de o Acusado
não ostentar mais a condição de militar da ativa; e, nessa esteira, concedo
Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar e determinar o
seu arquivamento sem renovação.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS